Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. João Egmont CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737717-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA AGRAVADO: LANA CHRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 7/11/2022, às 22h24min. Cuida-se de instrumento interposto por FABIANO EURÍPEDES DE SOUSA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708248-32.2020.8.07.0004, que tem como executada LANA CHRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES. A decisão agravada indeferiu a penhora de salário da executada, nos seguintes termos (ID 135673956): “O Superior Tribunal de Justiça passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso dos autos, não há informação quanto ao valor da remuneração percebida pela executada, nem de outros dados pelos quais se possa fazer o cotejo de suas condições econômico-financeiras para concluir que a constrição não viole a sua dignidade ou a subsistência de sua família. Registro, ainda, que a penhora de salário apenas é admitida de forma excepcional, quando constatado que ocorrerá a preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor e o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis. No caso dos autos, além de não haver esgotamento das diligências para localização de bens, observo que há penhora registrada no rosto dos autos do processo 0702091-09.2021.8.07.0004, que tramita no Juízo da 1a Vara de Família do Gama, no qual a executada tem crédito a receber. Ante o exposto, indefiro a penhora de salário da executada, pela ausência de requisitos necessários para justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil. Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10(dez) dias, acerca do prosseguimento da demanda. Não havendo novos requerimentos, aguarde-se o desdobramento da ação 0702091- 09.2021.8.07.0004, para verificação da disponibilidade da verba penhorada no rosto dos autos”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 135673956, eles foram rejeitados (ID 139085343): “FABIANO EURIPEDES DE SOUSA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 1356739563, alegando a existência de omissão deste Juízo, tendo em vista que não houve indicação de qual meio ainda não foi esgotado para localizar bens penhoráveis do devedor. Requereu o acolhimento dos embargos, a correção da decisão e suprimento da omissão apontada. Intimado, o embargado postulou pela rejeição dos embargos. É o relatório, passo a decidir. Tempestivos os presentes embargos, deles conheço. Verifico que a questão suscitada pelo embargante não constitui ponto omisso que possa ser modificado pela oposição de Embargos Declaratórios. A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. No caso dos autos, o exequente, por intermédio de embargos de declaração, pretende que o juiz indique meios para localizar bens do executado. Quanto à indagação da parte credora, importante observar que, dentre as regras que norteiam o processo executivo encontramos norma geral, segundo a qual a execução se dá no interesse do credor (art. 797 do CPC). Partindo dessa ideia, conclui-se que não é obrigação do juiz indicar meios para prosseguimento da execução, nem mesmo quando questionado por Embargos de declaração, sendo ônus do credor indicar meios para satisfação da execução. Assim, rejeito os embargos, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição que possa ser apreciada pela via estreita dos embargos de declaração”. O agravante requer o desconto mensal de até 30% da remuneração da agravada, a fim de liquidar o débito cujo valor atualizado é de R$ 85.711,66, por meio de expedição de um ofício ao Centro Educacional Vitória Ltda (Colégio Vitória), CNPJ 03.881.095/0001-98, até a quitação integral do débito. Esclarece que o débito se refere a honorários advocatícios (contratuais) e de sucumbência, que têm natureza alimentar. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Conforme consta dos autos, o agravante requer a penhora de até 30% da remuneração da agravada, a fim de liquidar débito referente a honorários advocatícios (contratuais) e de sucumbência, de valor atualizado de R$ 85.711,66. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2473 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, pois o pedido poderia e pode ser interposto no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime excepcional do plantão. Intimem-se. Encaminhe-se o feito ao relator originário. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022 00:12:44. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição